Tribunal: TJDFT
Processo: 0755802-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo das imagens fotográficas que atestam as lesões.
2. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base.
3. Ficou clara a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal, pois a vítima sofreu intenso abalo psicológico e em sua autoestima, ao ser constrangida ilegalmente, sob ameaça, a cortar o cabelo em nível muito curto, o que a levou a não sair mais de casa por um período de um mês, até que recebesse a doação de uma peruca. Assim, a avaliação negativa das consequências do crime deve ser mantida.
4. A utilização de um martelo pelo acusado para agredir a vítima extrapola a culpabilidade inerente ao tipo penal, ensejando maior grau de reprovabilidade, diante do grande potencial lesivo do instrumento empregado.
5. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
6. Recurso conhecido e improvido.